Tribunal: TJMT
Processo: 0001071-02.2005.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001071-02.2005.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), HERNANDES PADILHA FERREIRA - CPF: 697.372.231-87 (APELADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO TAQUARI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), SÉRGIO LUIZ BETTIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO IMPROVIDO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal no. 1071-02.2005.811.0092 (cód. 14334), na qual o condenou Hernandes Padilha Ferreira, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo
o art. 121, caput, c/cart. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Ao final,
Ao final, reconheceu a prescrição retroativa, extinguindo a punibilidade do apelado Hernandes Padilha Ferreira.
(Sent. Id. 4645423/424).

Nas razões, busca a
o reconhecimento da agravante do motivo fútil e a aplicação da causa de diminuição de pena em razão da tentativa em seu grau mínimo, vez que o iter criminis cumprido pelo apelado foi suficiente a causar o resultado lesivo, apenas não ocorrendo em razão do Socorro prestado por terceiros
(Id. 4645425).

Em resposta, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o magistrado observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (Id. 4645430).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 5513205), assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (
ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO:
A)
PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA FUTILIDADE, PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “A”, DO CP - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O GOLPE SE DEU APENAS POR CONTA DE UMA DISCUSSÃO – TESTEMUNHOS BASEADOS EM RELATOS DE TERCEIROS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL – NENHUMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS PRESENCIOU O OCORRIDO - B) REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA, EM SEU GRAU MÍNIMO – INACOLHIMENTO - NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME -
DESPROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO
”.

É o relatório.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020